Tribunal: TCU
Processo: 016.727/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 3408/2012, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à construção de 2 (duas) quadras esportivas escolares cobertas, situadas em: 1) 19839 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar, Coberta 001, RUA DO POÇO, Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.785,19; 2)19840 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar, Coberta 002, RUA SÃO JOSE, Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.785,19. (no da TCE no sistema: 868/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7198/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra José Lourenço Bomfim Júnior e Carlos Eduardo Fonseca Belfort em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 3408/2012 (peça 5), firmado com o Município de Miranda do Norte/MA para construção de 2 (duas) quadras esportivas cobertas. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, conforme análise da AudTCE, houve o transcurso de prazo superior a três anos entre a notificação de Carlos Eduardo Fonseca Belfort (peça 9), recebida em 10/5/2019, e a emissão do Ofício 24160/2022, notificando José Lourenço Bonfim Júnior, recebido em 11/10/2022, configurando a prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 8o da citada Resolução-TCU 344/2022; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), que corroboram a ocorrência da prescrição intercorrente e a impossibilidade de exigir o débito apontado nos autos ou de aplicar sanção ao responsável; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 30 aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.727/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Fonseca Belfort (XXX.559.333-XX); José Lourenço Bomfim Júnior (XXX.471.283-XX). 1.2. Unidade: Município de Miranda do Norte/MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.